Tribunal: TJBA
Processo: 8016086-35.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016086-35.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCIA REGINA AMORIM DE SANTANA Advogado(s): FRANCISCO SILVA PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da gratuidade da justiça. Não interposição do recurso cabível. Preclusão. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais. O Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação do patrono do autor para o pagamento das custas, o que não foi cumprido, nem houve interposição do recurso adequado contra a decisão que indeferiu a benesse. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça poderia ser revisto nesta fase recursal, apesar da ausência de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão interlocutória; e (ii) analisar se era necessária a intimação pessoal da parte para complementação das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça transitou em julgado na via interlocutória, pois não foi objeto de recurso próprio (Agravo de Instrumento), operando-se a preclusão. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, é desnecessária a intimação pessoal da parte para complementação ou recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação do advogado constituído. 5. A ausência de preparo, diante da inércia da parte intimada, impõe a manutenção da sentença extintiva por ausência de pressuposto processual objetivo, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290, ambos do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, 1.015 e 1.022. Jurisprudência citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1.014.847/PA, Corte Especial, j. 16/09/2013, DJe 25/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.571.993/RN, Segunda Turma, j. 18/02/2016, DJe 25/02/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.